Tribunal: TCU
Processo: 004.914/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Trata-se de processo de acompanhamento, autuado nos termos do §2o do art. 1o da IN-TCU 74/2015, destinado a apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos praticados pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, ante a negociação e celebração de acordo de leniência em nome do Poder Executivo Federal, nos termos da Lei 12.846/2013.

Inteiro teor:
Acórdão 833/2024-TCU-Plenário Trata-se de processo de acompanhamento instaurado em 2015 para acompanhamento do processo de celebração do acordo de leniência firmado com o Grupo SBM, nos termos da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), representado pelas empresas SBM Offshore N.V e SBM Holding Inc. S/A (doravante SBM Offshore), em observância ao procedimento formal previsto à época, Instrução Normativa (IN) TCU 74/2015 (revogada pela IN-TCU 83/2018). Considerando que este Tribunal já se manifestou acerca do acordo nos termos do Acórdão 2925/2017-TCU-Plenário , tendo apreciado inclusive pedidos de reexame acerca do tema mediante Acórdão 1259/2022-TCU-Plenário ; Considerando a recente aprovação da Instrução Normativa (IN) TCU 95/2024, que disciplina a atuação do TCU decorrente do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que dispõe sobre a interação e o esforço conjunto dos órgãos partícipes no que diz respeito aos acordos de leniência previstos na Lei Anticorrupção; Considerando que o artigo 29 da IN TCU 95/2024 dispõe que, para os acordos de leniência já firmados e com apreciação definitiva pelo TCU, aplicam-se as disposições do Capítulo IV - DA QUARTA AÇÃO OPERACIONAL que tratem da alavancagem das ações de controle externo em relação a terceiros; Considerando que não foram localizados processos que cuidem de eventuais danos ou tenham concluído pela ocorrência de sobrepreço contratual em relação aos contratos alcançados pelo acordo de leniência firmado entre a colaboradora e a CGU/AGU, não necessitando de manifestação desta Corte a respeito da quitação de débitos; Considerando que, nos termos dos incisos I e II do art. 18 da IN-TCU 95/2024, após análise do material compartilhado pela CGU, aqueles dados não motivam ações subsequentes de controle externo, tampouco atendem a critérios de risco, materialidade e relevância que possam ensejar novas ações por parte deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s" e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e no Capítulo IV e art. 29 da IN TCU 95/2024, em: a) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal e no art. 19 da IN-95/2024, uma vez que não se mostra necessário o acompanhamento pelo TCU do acordo já firmado entre SBM e CGU/AGU; b) encaminhar cópia desta decisão à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União; 1. Processo TC- Processo 004.914/2015-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 005.254/2014-0 e Processo 005.678/2015-3 (ACOMPANHAMENTOS). 1.2. Órgãos/Entidades: Advocacia-Geral da União; Controladoria-Geral da União; Petróleo Brasileiro S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (OAB/RJ 62.929), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (OAB/DF 54.217), Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (OAB/CE 10.928), Grace Maria Fernandes Mendonca (OAB/DF 9.469), Alexandre Buaiz Neto (OAB/DF 14.346). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.